Tribunal: TJDFT
Processo: 0719557-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. FALHA NO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO.
1. Em se tratando de prestação de serviço público em relação ao qual se aponta a ocorrência de erro médico, é evidente que o ente público, no caso, o Distrito Federal detém melhores condições de provar que seus agentes não foram responsáveis pelo ocorrido.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.